Tribunal: TJSP
Processo: 2343665-22.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Justiça gratuita. Concessão da benesse legal. Admissibilidade. Ausência de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil). Presunção legal de pobreza somado aos documentos que demonstram a situação financeira do recorrente. Agravante pessoa física. Inteligência do artigo 99, § 3o, do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Justiça gratuita. Concessão da benesse legal. Admissibilidade. Ausência de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil). Presunção legal de pobreza somado aos documentos que demonstram a situação financeira do recorrente. Agravante pessoa física. Inteligência do artigo 99, § 3o, do Diploma Processual Civil. Falta, ademais, de provas que a qualifiquem como economicamente capaz para arcar com as custas e despesas processuais. Benefício concedido. Decisão reformada. Recurso provido.